Tribunal: TJMT
Processo: 1010085-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010085-16.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: STEPHANIE HADDAD MALOUF DE MORAES
EMBARGADA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MERIDIEN TOWER
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por STEPHANIE HADDAD MALOUF DE MORAES, onde alega que há vício de contradição na decisão de Id 93215491, que não concedeu o efeito ativo vindicado no agravo de instrumento por ela interposto, em que se pretendia o recolhimento de taxas condominiais devidas entre setembro/2018 a janeiro/2021, seja feita com base no artigo 50 da convenção de condomínio, antes de sua alteração, ou seja, com sujeição de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor do débito atualizado.
No entanto, ao proceder a leitura das razões dos embargos declaratórios, constata-se que o alegado efeito infringente reveste-se de pedido de reconsideração da decisão que decidiu por não conceder o almejado efeito ativo recursal ante a ausência dos requisitos legais.
É que, muito embora a embargante novamente rebate a ilegalidade da cobrança, sob a justificativa de que “a alteração dos juros para 10% se deu mediante Assembleia Extraordinária (FERINDO O ART. 13 DA CONVENÇÃO), cujo quórum de presença e votação foi de menos de 2/3 dos condôminos (FERINDO O ART. 27 “A” DA CONVENÇÃO)” (sic), do que dos autos consta, é possível aferir que a alteração dos encargos das taxas condominiais era de conhecimento da ora recorrente (ou ao menos haveria de ser), já que a sobredita assembleia majorando os juros moratórios e multa foi realizada no ano de 2013, enquanto o atraso na taxa do condomínio se deu a partir do ano de 2018.
Além disso, tal como consignado na decisão embargada, “o acatamento da pretensão do agravante, nesta fase, implicará em reconhecer de forma sumária a suposta abusividade, sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária”, o que é vedado, inclusive, pelo §3o do art. 300 do CPC, dada a natureza satisfativa da medida.
De modo que não vislumbrei qualquer vício de pronto aferível na decisão embargada, deixando a análise dos questionamentos feitos aqui para a ocasião do julgamento do mérito do recurso principal.
Assim, considerando que não foram apresentados elementos novos à reapreciação da matéria, tampouco se verifica o vício apontado pela embargante, rejeito de plano os embargos de declaração e, pelos mesmos fundamentos expostos anteriormente (Id 93215491), indefiro o pleito de reconsideração do decisum embargado.
Restabeleça a classe processual do recurso – Agravo de Instrumento –, dando-lhe o normal prosseguimento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora